Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. RESTRIÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS. PERDIMENTO DE BENS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que declarou a extinção de sua punibilidade, dado o cumprimento integral da transação penal, bem como decretou o perdimento dos bens, em favor da União, apreendidos por ocasião do flagrante e supostamente utilizados em infração penal.
3. A insurgência recursal cinge-se ao perdimento de bens, justificando sua impossibilidade em razão da ausência de previsão no acordo de transação penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 795567/PR, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo” (RE 795567 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Dje 9/9/2015).
5. Anoto que as únicas sanções impostas ao autor do fato beneficiário de transação penal são aquelas estabelecidas na proposta aceita pelo autor do fato e homologada pela magistrada, não se admitindo estender os efeitos da condenação criminal à transação penal, como, por exemplo, confisco de bens, salvo, a perda do bem cuja posse ou titularidade, em si, é ilícita e enseja perda independentemente de condenação criminal, a exemplo de uma substância entorpecente.
6. A proposta de transação penal, em audiência preliminar realizada em 15 de setembro de 2021, foi aceita pelo apelante, nos seguintes termos (ID 34646892): “Prestação pecuniária no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em 6 (seis) parcelas de R$ 366,66 (trezentos e sessenta e seis reais), sendo a primeira até o dia 15/10/2021 e as demais parcelas até o mesmo dia dos meses seguintes, à Associação Protetora dos Animais – Abrigo Flora e Fauna (Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Chácara 20 – Gama/DF; Telefone: 98203-1801)”.
7. Nessas circunstâncias, impõe-se a restituição dos objetos apreendidos, considerando-se a ausência de sentença penal condenatória (art. 91 do CP) e o fato de que, na transação penal, não foi estabelecido o perdimento dos bens apreendidos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a decretação de perdimento de bens em favor da União.